Tribunal: TJES
Processo: 5014825-22.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014825-22.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO ANDRADE SOBRINHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO Nº 5014825-22.2021.8.08.0035

EMBARGANTE: ANTONIO ANDRADE SOBRINHO

EMBARGADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATORA: A SRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DEFERIMENTO DE AJG. VERBA HONORÁRIA DEVE TER EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por

ANTONIO ANDRADE SOBRINHO em face do acórdão proferido pela Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais.

Em sede de embargos (ID 7280385), o embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, pois embora tenha sido concedido o benefício da gratuidade da justiça para o recorrente, ele foi condenado a pagar honorários sucumbenciais, sem suspensão da exigibilidade da verba.

A parte embargada apresentou contrarrazões recursais, ao ID. 7324133.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, cabe registrar que são cabíveis embargos de declaração quando, “na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.

Conforme relatado, o embargante alega contradição no acórdão, pois condenou a parte ao pagamento de honorários advocatícios, sem suspensão da exigibilidade da verba, embora fosse ela beneficiária da gratuidade da justiça.

Consta do dispositivo do acórdão embargado:

“
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo incólume a sentença vergastada. Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, todavia, condeno-o ao pagamento de honorários que arbitro em 20% do valor da causa.
”.

Assim, como se vê, de fato, houve condenação ao pagamento de honorários, sem fazer a ressalva acerca da suspensão da exigibilidade da verba, o que deveria ter ocorrido, já que foi deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, ao ID 7000517.

Nesse contexto, os embargos merecem ser acolhidos para modificar o dispositivo do acórdão, ao ID 7222619, nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ:
“
(...)
condeno-o ao pagamento de honorários que arbitro em 20% do valor da causa”.

LEIA-SE
:
“(...) condeno-o ao pagamento de honorários que arbitro em 20% do valor da causa”,
no entanto, suspendo a exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, §3º do Código de Processo Civil”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos, para sanar a contradição, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)